Tribunal: TJMT
Processo: 1007193-61.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007193-61.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Furto Qualificado, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), IGOR AUGUSTO DA SILVA - CPF: 061.821.371-69 (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 061.011.131-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAYLSON FERNANDES FRANCO - CPF: 050.740.861-67 (VÍTIMA), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), IGOR AUGUSTO DA SILVA - CPF: 061.821.371-69 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI APÓS PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REDESIGNAÇÃO DE SESSÃO DO JÚRI DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, tentativa de homicídio qualificado e furto qualificado, todos em concurso de pessoas, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que a custódia perdura por mais de 400 dias e a sentença de pronúncia já transitou em julgado. Requer-se a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva de acusado já pronunciado, diante da redesignação da sessão do Tribunal do Júri para data posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada estabelece que, após a pronúncia, não se configura excesso de prazo para formação da culpa, salvo quando demonstrada inércia estatal injustificada, conforme entendimento sintetizado na Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A tramitação processual revela-se compatível com a razoabilidade dos prazos, pois a ação penal envolve mais de um acusado e apuração de três crimes distintos, circunstância que confere maior complexidade ao julgamento submetido ao Tribunal do Júri.

5.

A redesignação da sessão de julgamento decorre de readequação da pauta judicial, com justificativa registrada na decisão impugnada, configurando dilação temporal reduzida e razoável, especialmente diante da proximidade da nova data designada.

6.

A gravidade concreta dos fatos e os indícios de envolvimento com organização criminosa evidenciam risco de reiteração delitiva, circunstância que legitima a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

7.

A presença de predicados pessoais favoráveis não afasta a custódia cautelar quando subsistem fundamentos concretos que justificam a segregação, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas diante da insuficiência dessas providências para neutralizar o risco identificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

Após a pronúncia, o reconhecimento de excesso de prazo para julgamento pelo Tribunal do Júri exige demonstração de inércia estatal injustificada, nos termos da Súmula 21 do STJ.

2.

A complexidade da ação penal e a necessidade de reorganização da pauta judicial admitem flexibilização dos prazos processuais, desde que preservado o critério da razoabilidade.

3.

A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva e afastam a suficiência das medidas cautelares diversas.

4.

Predicados pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Glaucio Araújo de Souza em favor do paciente
Igor Augusto da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.

Ao que se verifica dos autos, o paciente encontra-se custodiado preventivamente desde 07 de fevereiro de 2025, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II, do CP) e furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV, do CP), todos em concurso de pessoas, tendo como vítima Alaylson Fernandes Franco.

Consoante se extrai da denúncia, no dia 27 de outubro de 2024, o paciente, juntamente com o corréu Guilherme dos Santos, teria conduzido a vítima até área de mata fechada, onde foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo. A investigação apurou que um dos acusados efetuou os disparos enquanto o outro realizava videochamada com integrantes de organização criminosa, sendo a motivação atribuída a suposta dívida da vítima com facção.

A sentença de pronúncia foi proferida em 25 de julho de 2025, transitando em julgado quanto ao paciente em 14 de agosto de 2025. O julgamento perante o Tribunal do Júri foi inicialmente designado para 04 de dezembro de 2025, posteriormente remarcado para 19 de fevereiro de 2026 e, por fim, redesignado para 19 de março de 2026.

A defesa técnica
sustenta
constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, argumentando que:

a) A prisão preventiva perdura há mais de 400 dias;

b) A sentença de pronúncia transitou em julgado há mais de 6 meses;

c) A redesignação do julgamento para 19/03/2026 careceu de fundamentação adequada;

d) A defesa não promoveu embaraços processuais;

e) O paciente possui predicados pessoais favoráveis à substituição da custódia por medidas cautelares.

A liminar foi indeferida por este Relator (id. 347728376).

As informações foram dispensadas.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do douto Procurador de Justiça
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pela denegação da ordem
,
assim sumariado:

“HABEAS CORPUS - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. Alegado excesso de prazo para o julgamento pelo Tribunal do Júri - Pedido de revogação ou substituição por medidas cautelares - Impossibilidade - Súmula 21 do STJ afasta excesso de prazo após a pronúncia - Inércia estatal não comprovada -Redesignação fundamentada - Julgamento designado em data próxima -Ação penal envolvendo 02 (dois) réus e 03 (três) crimes distintos - Maior complexidade - Prisão preventiva justificada - Garantia da ordem pública -Envolvimento do paciente com facção criminosa Comando Vermelho -Predicados pessoais não garantidores de substituição da custódia quando presentes os requisitos para a prisão preventiva - TJMT, Enunciado nº 43 -Medidas cautelares insuficientes - Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do remédio constitucional, razão pela qual dele conheço.

Pois bem. O presente
writ
não comporta provimento.

A insurgência defensiva concentra-se na alegação de excesso de prazo para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando que a prisão preventiva perdura há mais de 400 dias e a sentença de pronúncia transitou em julgado desde 14 de agosto de 2025.

Tal tese não prospera
. Vejamos.

Ao que se verifica dos autos, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que
, após a pronúncia, não se cogita de excesso de prazo para formação da culpa, salvo quando demonstrada inércia estatal injustificada
— orientação cristalizada na Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso vertente, a análise da tramitação processual revela-se incompatível com a caracterização de mora judicial desarrazoada. A ação penal envolve dois denunciados pela prática de três crimes distintos — associação criminosa, tentativa de homicídio qualificado e furto qualificado —, todos em concurso de pessoas,
circunstância que naturalmente impõe maior complexidade ao julgamento perante o Conselho de Sentença
.

Soma-se a isso o fato de que a redesignação do julgamento de 19 de fevereiro para 19 de março de 2026 decorreu de necessária readequação da pauta do juízo,
conforme expressamente consignado na decisão impugnada
. Tal fundamentação, conquanto sucinta, mostra-se suficiente para justificar a dilação temporal de apenas um mês, especialmente considerando as peculiaridades organizacionais inerentes às sessões do Tribunal do Júri.

A propósito, a linha de entendimento firmada por este Tribunal de Justiça, conforme precedente citado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu parecer, é no sentido de que
“a complexidade da causa, que envolve crimes graves de competência do Tribunal do Júri e a apuração de atividade de organização criminosa, admite maior flexibilidade nos prazos processuais, não se verificando mora desarrazoada capaz de justificar o relaxamento da custódia cautelar”
(TJMT, HC n. 1047359-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 21/01/2026).

Ademais,
destaca-se que os prazos processuais não ostentam natureza peremptória
, admitindo elasticidade diante das circunstâncias concretas, desde que observados os limites da razoabilidade. No presente caso, considerando que o julgamento já se encontra designado para data próxima — 19 de março de 2026 —, não se verifica dilação temporal capaz de configurar constrangimento ilegal.

Nesse contexto, verifica-se que a alegação de excesso de prazo não encontra respaldo nos elementos dos autos,
inexistindo inércia estatal injustificada apta a ensejar o relaxamento da prisão preventiva
.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
habeas corpus
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a garantir da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA – TRÁFICO FORMIGUINHA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido, se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, principalmente diante do histórico de vida do paciente, que demonstra a sua inclinação para a prática criminosa, inclusive de crime de mesma natureza. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT . A análise relativa à alegação de negativa de autoria e de que o paciente é mero usuário demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.
Se a decisão que decretou a segregação cautelar se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.
’ (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10153578320248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024). (destaquei)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Quanto aos predicados pessoais invocados pela defesa, cumpre salientar que, consoante o Enunciado nº 43 deste Tribunal de Justiça, as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não garantem a revogação da custódia preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas quando presentes os requisitos autorizadores da segregação.

No caso vertente, a primariedade, ocupação lícita e residência fixa do paciente não possuem força suficiente para elidir os fundamentos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública diante do envolvimento com organização criminosa e da gravidade do delito praticado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026